Tribunal: TJPA
Processo: 0002087-26.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002087-26.2018.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: SERGIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, homologou o valor apresentado pelo autor ante a ausência de impugnação e vícios nos cálculos apresentados pela parte credora. Por fim, isentou o pagamento das custas e honorários advocatícios;

O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente as bases do decisum atacado, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência;

Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em não conhecer do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id15699379), interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALENQUER
contra sentença (Id. 15699378), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida por
SERGIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA
, homologou o valor apresentado pelo autor no importe de R$10.592,72 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), ante a ausência de impugnação e vícios nos cálculos apresentados pela parte credora. Por fim, isentou o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante suscita preliminares de falta de interesse processual.

No mérito, discorre que foi ajuizado, contra si, ação de execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial na monta de R$7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais) referente a 10 (dez) meses de aluguel de um imóvel situado na Tv. Santo Antônio, s/nº., centro, que atualizado perfaz o valor de R$10.592,72 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

Argui a ausência de cumprimento dos requisitos necessários para pagamento do valor sob fundamento de nulidade do título ante a cobrança indevida eis que ausente o contrato com a administração. Assevera que o autor não comprovou o seu direito, ônus que lhe competia conforme o art.373, I do CPC. Argui excesso na execução no valor de R$7.456,23 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos) como devido.

Menciona que deve ser observado o princípio da reserva do possível em caso de improcedência dos embargos.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação executiva e, caso diverso, que seja reconhecido o excesso de execução na monta de R$3.136,49 (três mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Ausência de contrarrazões no Id. 15699388.

O feito foi distribuído ao Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães que determinou a redistribuição com fulcro no art.31, §1º, VIII do Regimento Interno do TJ/PA (Id.15780816).

Redistribuído os autos, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público deixa de se manifestar nos autos ante ausência das hipóteses previstas no art.127 da CF/88 bem como do art.178 do CPC. (Id. 16144665).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

PRELIMINAR DE OFÍCIO-

Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade.

Para que o recurso de apelação seja conhecido, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (Grifo nosso).

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF. O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts.
1.010, II; 1.016 II;
1.021, § 1º
; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual
deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente.

A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas. Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932.”
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma.”
(Grifo nosso).

Na origem o Sr. Sérgio Augusto Fernandes da Silva ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor do Município de Alenquer aduzindo que é credor da importância de R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais) referente a 10 (dez) meses de aluguel de um imóvel situado na Travessa Santo Antônio, s/n, Centro, onde funcionava o Conselho Municipal de Saúde.

Junta documentos e a
planilha de cálculos no valor de R$10.592.72 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos- id.

15699372 - Pág. 21).

Devidamente citado para apresentar embargos à execução, o Ente Municipal quedou-se inerte conforme certidão 48 (id. 15699377 - Pág. 3)

Diante da ausência de impugnação da ação executiva de título extrajudicial, o juiz homologou o valor de R$10.592.72 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), cujo
decisum
ora transcrevo:

“SENTENÇA

Visto, etc.

SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA, qualificado, assistido por advogado, ingressou com execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública em face do MUNICÍPIO DE ALENQUER, pugnado pelo recebimento de R$10.592,72 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

Citado, o executado nada opôs, vide certidão de fls.40-v e 41.

DECIDO
.

Não havendo impugnação por parte do executado, e não havendo vícios aparente nos cálculos realizados pelo credor, HOMOLOGO por sentença , para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o valor apresentado pela parte autora no importe de R$ 10.592.72 (dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) .

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se o necessário para o pagamento do Precatório, na forma disciplinada pelo TJE/PA.

Isento o executado de custas na forma da Lei.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85,§7º do CPC.

Expedido o precatório, arquive-se.”

Inconformado, o Município de Alenquer interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese: a) da irregularidade da inicial- ausência dos pressupostos da condição da ação; b) da inexigibilidade do título; c) não cumprimento dos requisitos para pagamento do valor; d) cobrança indevida; e) excesso de execução; f) das peculiaridades na execução contra a fazenda pública; g) da observância do princípio da reserva do possível.

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos conteúdos do
decisum
recorrido, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, recorrente não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão guerreada.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE NO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do estatuto processual civil de 2015. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020
). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

2.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

(...)

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1562471/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020
). (Grifo Nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 2.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015
. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

(...)

4. Agravo interno não conhecido.”

(AgInt no AREsp 1455521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019
). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.”

(TJ-MT - AI: 10182944220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de
Publicação: 03/06/2020
). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - PRELIMINAR - RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se não conhecer do recurso que não confronta os fundamentos da decisão recorrida, porque se mostra incapaz de viabilizar o conhecimento e a análise da matéria devolvida - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”

(TJ-MG - AGT: 10427170000686004 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 24/07/2020). (Grifo nosso).

II - Dispositivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada de oficio e
voto pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024